Tribunal: TJSP
Processo: 1001257-87.2014.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO DEDO POLEGAR DA MÃO ESQUERDA (MEMBRO DOMINANTE) - PREJUÍZO FUNCIONAL CONFIGURADO - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a partir do indeferimento administrativo, ressalvada a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO DEDO POLEGAR DA MÃO ESQUERDA (MEMBRO DOMINANTE) - PREJUÍZO FUNCIONAL CONFIGURADO - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a partir do indeferimento administrativo, ressalvada a suspensão do pagamento no caso de concessão de auxílio-doença em período posterior em razão da mesma causa. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001257-87.2014.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ERIVALDO MOURA DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação do INSS;
mantiveram a sentença em sede do reexame necessário com observações. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001257-87.2014.8.26.0152
Voto no 35.827
Apelação Cível no 1001257-87.2014.8.26.0152 - Voto no 35.827
Fls. 2
Comarca:
COTIA - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1001257-87.2014.8.26.0152)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelado:
ERIVALDO MOURA DE ALMEIDA
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO
DEDO POLEGAR DA MÃO ESQUERDA (MEMBRO
DOMINANTE)
-
PREJUÍZO
FUNCIONAL
CONFIGURADO - INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido
pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das
sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-
acidente com início, no caso concreto, a partir do
indeferimento administrativo, ressalvada a suspensão
do pagamento no caso de concessão de auxílio-doença
em período posterior em razão da mesma causa. Os
valores em atraso serão corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser
implantada
será
reajustada
pelos
índices
de
manutenção”.
Apelação do INSS desprovida; sentença
mantida
em
reexame
necessário
com
observações.
Trata-se de ação acidentária formulada por Erivaldo Moura
de Almeida em face do INSS objetivando, em síntese, a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001257-87.2014.8.26.0152
Voto no 35.827
Apelação Cível no 1001257-87.2014.8.26.0152 - Voto no 35.827
Fls. 3
capacidade de trabalho em decorrência de sequela resultante de acidente
típico que o vitimou no dia 05.11.2009 quando, no desempenho de sua
função de ajudante geral na empregadora PBS-Sondagens e Perfurações
de Solos Ltda, teve amputado o polegar da mão esquerda (CTPS e CAT
nas páginas 20/25 e 28/29).
Realizou-se a perícia médica (laudo nas páginas 141/147,
com complementação nas páginas 194/195).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% a
partir da data de indeferimento administrativo, mais abono anual, além
de juros de mora, reembolso das despesas processuais comprovadas e
honorários advocatícios fixados em 10% do montante devido,
observada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Ficou
consignado a forma de atualização dos valores em atraso. Foi concedida
tutela antecipada para implantação do benefício. Deixou o Juízo de
submeter o julgado ao reexame necessário (páginas 210/213).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma da r.
sentença. Em resumo, pede o reexame necessário e o efeito suspensivo
do recurso para obstar a implantação do benefício. Frisa haver nulidade
do julgado na medida em que não apreciado o pedido de expedição de
ofício à empregadora (a fim de verificar a existência de vínculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001257-87.2014.8.26.0152
Voto no 35.827
Apelação Cível no 1001257-87.2014.8.26.0152 - Voto no 35.827
Fls. 4
empregatício). No mérito, alega inexistir nos autos prova de que o autor
estivesse empregado na ocasião do acidente, de modo que não faz jus ao
benefício (páginas 220/225).
O autor apresentou resposta (páginas 232/257).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Conquanto não determinado pelo Juízo monocrático,
comungo do entendimento de que no caso cabe o reexame necessário,
por ser ilíquida a sentença.
Nesse diapasão, considerados o recurso voluntário e o
reexame necessário, passo a decidir.
O pleito autoral veio fulcrado em alegado déficit funcional
atribuído à sequela resultante de acidente típico.
No tocante à comprovação do acidente, a questão está
incontroversa nos autos, uma vez que a CAT (páginas 28/29) dá conta
inequívoca da anotação do infortúnio ocorrido no dia 05.11.2009, sendo
certo que os documentos médicos da época juntados ratificam o
ocorrido (páginas 30/31).
No que concerne à comprovação de vínculo empregatício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001257-87.2014.8.26.0152
Voto no 35.827
Apelação Cível no 1001257-87.2014.8.26.0152 - Voto no 35.827
Fls. 5
quando do acidente, bem assinalou a r. sentença que o autor não pode
ser prejudicado por eventual recolhimento tardio de contribuição
previdenciária do empregador, valendo salientar que há nos autos cópia
de sua CTPS com o registro do empregado desde 04.05.2009 (ver
páginas 21/25), de modo que o vínculo laboral é inquestionável.
É oportuno, a respeito, trazer à baila o teor da Súmula 75,
da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
que tem o seguinte enunciado: “...A Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito
formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa
de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para
fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não
conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)...”.
Assim, resta prejudicada a alegação do apelante INSS que
almejava a nulidade da r. sentença por não apreciação seu pedido de
expedição de ofício à empregador para indagar sobre o vínculo
empregatício.
No mais, feita a avaliação médica, o que se infere do
contexto do laudo é que em razão do acidente sofrido o autor teve
amputada a falange distal do polegar esquerdo (membro dominante),
com sequela consolidada (foto no contexto do laudo na página 145),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001257-87.2014.8.26.0152
Voto no 35.827
Apelação Cível no 1001257-87.2014.8.26.0152 - Voto no 35.827
Fls. 6
havendo prejuízo de função de pinça, apresentando nexo causal com o
acidente noticiado (ver inteiro teor do laudo nas páginas 141/147 e
complementação de páginas 194/195). Assinalou o Perito existir
incapacidade parcial e permanente.
Logo, cabe a concessão do auxílio-acidente, a partir de
20.05.2013 (data de indeferimento de auxílio-doença- ver página 33),
conforme pretendido na inicial e assentado na r. sentença, ressalvada a
suspensão do pagamento no caso de concessão de auxílio-doença em
período posterior em razão da mesma causa.
Por fim, cumpre-me assentar que os valores em atraso
serão corrigidos monetariamente na forma da legislação vigente,
adequando-se à orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal por
força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora contados a
partir da citação de uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da
Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001257-87.2014.8.26.0152
Voto no 35.827
Apelação Cível no 1001257-87.2014.8.26.0152 - Voto no 35.827
Fls. 7
Ressalto, também, que o IPCA-E será o indexador a se
aplicar, a partir do termo final considerado no cálculo de liquidação que
vier a ser aprovado na execução, para efeito de atualização do
precatório ou RPV, conforme entendimento jurisprudencial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, mantenho a r. sentença em seus termos com as
observações supra. Nego provimento à apelação do INSS.
LUIZ DE LORENZI
Relator